Tribunal: TJPA
Processo: 0002485-10.2010.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002485-10.2010.8.14.0049

APELANTE: AGROPECUARIA OLINDA S/A, JOAQUIM FRANCO SOBRINHO

APELADO: ASSOCIACAO DE AGRILCULTORES DA LOCALIDADE NOVA OLINDA, CARLOS SOUZA DA CONCEICAO, ROSANGELA JARDIM DA CONCEICAO, JOAQUIM FRANCO SOBRINHO, AGROPECUARIA OLINDA S/A

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVA INSUFICIENTE DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. PROPRIEDADE IRRELEVANTE PARA FINS POSSESSÓRIOS. PRETENSÃO FUNDADA EM DIREITO DE PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE POSSE ANTERIOR OU DE ESBULHO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 237 DO STF. NECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL DOS CONFINANTES. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos da ação de reintegração de posse, julgou improcedente a pretensão possessória e rejeitou a exceção de usucapião oposta;

2. O direito à proteção possessória, conforme dispõe o art. 561 do CPC, demanda a demonstração cumulativa da posse anterior, do esbulho e sua data e da perda da posse. A propriedade do bem não substitui a prova da posse, que consiste no objeto exclusivo da tutela possessória;

3. No caso concreto, a autora não logrou comprovar o exercício da posse direta anterior ao esbulho alegado, tampouco o próprio esbulho, carecendo de suporte probatório idôneo, ainda que munida de documentação dominial e fiscal;

4. A exceção de usucapião pode ser arguida como matéria de defesa em sede de contestação em ação possessória, conforme orientação sumulada pelo STF (Súmula 237), sendo desnecessária a propositura de ação própria conforme assentado na sentença;

5. Contudo, para fins de reconhecimento da usucapião extraordinária, exige-se a observância dos requisitos materiais (art. 1.238 do CC) e processuais, notadamente a citação pessoal dos confinantes do imóvel, nos termos do art. 246, § 3º, do CPC e Súmula 391 do STF, condição não satisfeita nos autos;

6. Ausente a regularidade processual indispensável ao processamento da exceção de usucapião, impõe-se a manutenção da sentença, sob outro fundamento;

7. Apelações conhecidas e desprovidas.

------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos e precedentes relevantes citados: art. 561 do CPC; art. 1.238 do CC; art. 246 § 3º do CPC; Súmula 237/STF e Súmula 391/STF.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária decorrida no dia 19/05/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento às apelações.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Apelações

Cíveis
interpostas por
AGROPECUARIA OLINDA S/A
e JOAQUIM FRANCO SOBRINHO
(Id. 3417664/3417656) contra sentença (Id. 3417655) que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
proposta conta Joaquim Franco sobrinho e outros,
julgou improcedente
a pretensão possessória e
rejeitou
a exceção de usucapião oposta em contestação.

Em suas razões, a AGROPECUARIA OLINDA S/A afirma que é proprietária do imóvel denominado Fazenda Nova Olinda, situado no Município de Santa Izabel do Pará, invadida violentamente pelos réus, com intuito de comercialização das terras a partir de loteamento; afirma que a prova da posse consiste no documento de propriedade e comprovantes de pagamento do imposto territorial (ITBA), além de imagens das benfeitorias realizadas e do momento da invasão, que também comprovam o esbulho; aduz que a prova do esbulho afasta o cumprimento da função social da terra pelo réus, nos moldes do julgamento da ADI 2313. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão deduzida.

O apelo de JOAQUIM FRANCO SOBRINHO defende o cabimento da arguição de usucapião como matéria de defesa em ação possessória, de acordo com a Súmula 237 do STJ; afirma que os requisitos da aquisição por usucapião restaram comprovados na instrução do processo, de modo que deve ser acolhida a exceção, e declarada a aquisição de propriedade postulada. Requer o provimento da apelação, para reformar a sentença nos moldes recursais.

Contrarrazões (Id. 3417665/3417667) infirmando os respectivos termos recursais e requerendo o desprovimento dos recursos.

Parecer do Ministério Público (Id. 20558317) opinando pelo desprovimento dos apelos.

Feito redistribuído à minha relatoria a partir da declinação de competência da relatora por distribuição, Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque (Id. 22670331).

Determinação de recolhimento do preparo pelo apelante Joaquim Franco Sobrinho (Id. 24192547), comprovado o pagamento no Id. 24367811.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
dos recursos porquanto preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos da ação de reintegração de posse, julgou improcedente a pretensão possessória e rejeitou a exceção de usucapião oposta, nos moldes dispositivos a saber:

A lide postula a reintegração de posse da Fazenda Nova Olinda, tendo alguns réus oposto exceção de prescrição aquisitiva em contestação, tendo um deles apelado da sentença, além da autora.

A sentença julgou improcedente a pretensão ante a falta de comprovação dos requisitos ensejadores da reintegração de posse, e rejeitou a exceção oposta porquanto incabível o pedido em sede de contestação.

Cinge-se a matéria recursal à verificação do direito da autora à posse do imóvel, e do réu apelante, de postular a usucapião na mesma demanda.

Apelo da Agropecuária Olinda S/A

A apelante afirma que logrou demonstrar os requisitos à retomada da posse.

O art. 561 do CPC prevê que o autor da reintegração de posse deve provar a posse, o esbulho, a data do esbulho e a parda da posse. Vide:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a

perda da posse, na ação de reintegração.”

Sobre a reintegração de posse, o STJ sedimentou o entendimento de que a propriedade do imóvel se mostra irrelevante, sendo salutar a demonstração da posse, anterior ao esbulho, devendo a pretensão ser julgada improcedente quando ausente a prova correspondente, já que não se pode reintegrar posse jamais exercida e violada. Vide:

“(...) In casu, constata-se que o autor objetiva reformar a sentença e assegurar o seu direito de posse do imóvel indicado na inicial, com amparo no fato de ser proprietário do bem, conforme evidenciado em decisão judicial pretérita proferida nos autos da ação de nulidade de ato jurídico. A citada decisão foi de parcial procedência, especificamente no que diz respeito a declarar a nulidade da averbação n.º 02, levada a efeito à margem da Matrícula n.º 2.062, a fim de que a área de 14 ha (quatorze hectares) permanecesse com os limites e confrontações originalmente descritos na escritura pública levada a efeito por ocasião da compra efetivada pelo autor, ora apelante. Por conseguinte, ressalta-se, novamente, que a propriedade do imóvel é irrelevante na tutela possessória. Em ação possessória não se discute, direito de propriedade.

A posse, na definição adotada pelo Código Civil, caracteriza-se como o exercício, pleno ou não, de um ou alguns dos poderes inerentes à propriedade (CC, artigo 1.196), ou seja, usar, gozar, dispor e reivindicar (CC, artigo 1.228). Trata-se da situação de fato que revela a aparência do domínio, por isso, para efeitos de ação possessória, não importa quem é o proprietário do imóvel.

[...]

Não se afigura excessivo reforçar que a ação possessória objetiva, exclusivamente, a proteção da posse. Por esta razão, questões alusivas ao domínio ou à nulidade de atos que lhes são inerentes, devem ser arguidas, não por meio da demanda possessória, mas através das ações petitórias, que têm por finalidade a defesa da propriedade (situação de direito). Portanto, correto o entendimento do juízo a quo em esclarecer que a sentença prolatada nos autos da ação de nulidade de ato jurídico não possui o condão de interferir no resultado desta demanda.

Verifica-se que o Apelante não demonstrou a existência dos requisitos constantes do artigo 561, deixando de comprovar o exercício da posse no bem identificado na petição inicial até o momento do suposto esbulho. Não apresenta evidências que comprovem o exercício da posse anterior do bem, seja através da narração dos fatos ou das provas disponíveis nos autos. Isso se deve ao fato da pretensão do Recorrente secundar-se no direito de propriedade, apenas. É certo, que o autor/apelante não demonstrou o exercício da posse anterior ao ato apontado como esbulho. Por outro lado, todos os depoimentos das testemunhas (mov. 124, 125 e 157) apontam o apelado como possuidor da terra objeto do litígio. (STJ - AREsp: 2701095, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 30/10/2024).”

A ação foi proposta em 15/12/2010.

A inicial afirma que, desde 29/5/1992, o imóvel em litígio foi destinado à execução de projeto voltado à prática de bovinocultura e piscicultura, incentivado pela Secretaria de Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM; que o esbulho se deu em meados de novembro de 2001; e veio acompanhada dos seguintes documentos (Id. 3147562): a) escritura pública de incorporação, b) certidão de registro de imóveis, c) mapa da área, d) fotografias do imóvel; e) guias de pagamento do Imposto Territorial Rural – ITR; acrescidos (Id. 3417593) de: f) Cadastro Ambiental Rural (CAR), g) memorial descritivo da área, h) planta do imóvel, i) certidão da cadeia dominial, e j) registro do imóvel.

Em contestação (Id. 3417564), o réu apelante controverteu a posse e o esbulho do imóvel, afirmando que se encontrava abandonado ao tempo da ocupação pacífica; ainda, impugnou as fotografias colacionadas com a inicial, sustentando serem posteriores ao exercício da posse pelos réus.

Em depoimento (Id. 3417646), o preposto da autora afirmou não haver bovinos no imóvel ao tempo do esbulho, mas apenas o pasto e cerca, para o início da prática da pecuária.

À luz das alegações e provas produzidas pela autora, infere-se que a pretensão tem fundamento na propriedade do imóvel, claramente demonstrada. Todavia, o caderno probatório restou insubsistente à comprovação do exercício da posse direta, tampouco de seu esbulho, malgrado a vasta colação documental nos autos.

O único elemento potencialmente capaz de demonstrar a posse anterior consistiria nas fotografias juntadas com a inicial. Contudo, ausente a data da captura das imagens, deve ser acolhida a impugnação da defesa, para reconhecer a invalidade da prova.

Superada a tese de esbulho, resta prejudicada de apreciação a incidência dos efeitos da ADI 1491/STF na espécie.

Nesse passo, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão, à mingua da prova necessária ao reconhecimento do direito possessório postulado.

Apelo do corréu

O apelante sustenta a possibilidade de postulação da prescrição aquisitiva (usucapião) como matéria de defesa na ação possessória.

O STF sumulou a matéria em seu Enunciado 237, nos moldes seguintes:

“Súmula n. 237 do STF

Enunciado

CIVIL

O usucapião pode ser arguido em defesa.”

Em igual sentido, o STJ:

"A usucapião pode ser arguida como matéria de defesa em ação possessória, independentemente de propositura de ação própria." (STJ – REsp 1350043/MG).

Nessa esteira, não há pertinência no fundamento da sentença para rejeitar a exceção por inadequação da via eleita, sendo impositivo o exame do pedido veiculado a contento.

Não obstante isso, a satisfação dos requisitos à aquisição da propriedade por usucapião extraordinário (caso dos autos), segue o disposto no parágrafo único do art. 1238 do Código Civil, assim como a exigência processual da citação dos confinantes do imóvel, conforme §3º do art. 246 do CPC, cujos textos transcrevo:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Art. 246 (...)

§ 3º Na ação de usucapião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada.”

Sobre a citação dos confinantes, a súmula do STF editou o Enunciado 391, nos moldes seguintes:

“Súmula n. 391 do STF

Enunciado

PROCESSUAL CIVIL

O confinante certo deve ser citado, pessoalmente, para a ação de usucapião.”

Daí se depreende que compete ao autor identificar e qualificar os confinantes do imóvel na petição inicial, sob pena de extinção do processo por falta de pressuposto de desenvolvimento regular, já que será nula a citação, caso não procedida pessoalmente. É o entendimento jurisprudencial:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA QUALIFICADA - CONFINANTES NÃO IDENTIFICADOS E NEM QUALIFICADOS INTEGRALMENTE - AUSÊNCIA DA CITAÇÃO - OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - CASSAÇÃO DA SENTENÇA - MEDIDA QUE SE IMPÕE. - Nos termos do art. 246, § 3º, do CPC/15, "na ação de usucapião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada" - Os confinantes devem ser devidamente identificados e qualificados na petição inicial para que seja procedida a citação pessoal - É certo que a citação pessoal também deve ser dirigida aos eventuais cônjuges dos confinantes - Diante disso, a ausência de citação de todos os confinantes enseja a nulidade da sentença, o que impõe a sua cassação. (TJ-MG - AC: 10000220612782001 MG, Relator.: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 15/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 15/06/2022).

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DA CITAÇÃO PESSOAL VÁLIDA DOS CONFINANTES CERTOS . SÚMULA 391 DO STF. INOCORRÊNCIA IN CASU. INTELIGÊNCIA DO ART. 246, § 3º DO CPC . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. 1 . A citação pessoal dos confinantes, na ação de usucapião, é indispensável, sob pena de nulidade, por malferir-se o disposto no art. 246, § 3º do Código de Processo Civil. 2. "O confinante certo deve ser citado, pessoalmente, para a ação de usucapião ." (Súmula 391 do STF). 3. In casu, os confinantes que ora apelam foram representados, no ato de citação, pelo representante da própria empresa autora da ação de usucapião, ora apelada, isto significando a mais absoluta incompatibilidade de interesses, evidenciando, sem dúvida, a nulidade do ato citatório. 4 . Não há como, por imperativo de razoabilidade, considerar como válida citação de uma determinada parte quando a carta respectiva fora recebida exatamente pela parte ex adversa, considerando-se que os interesses das mesmas estão em posições diametralmente opostas e colidentes. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para regular processamento. ACÓRDÃO Acordam os integrantes da Terceira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade da Turma, em conhecer da Apelação Cível n.º 0015372-54.2014.8 .06.0034 para dar-lhe provimento, nos termos do voto desta Relatoria. Fortaleza/CE, 7 de março de 2018. Marlúcia de Araújo Bezerra Juíza Convocada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará Relatora Portaria n.º 1.713/2016 (TJ-CE 00153725420148060034 CE 0015372-54.2014.8 .06.0034, Relator.: MARLUCIA DE ARAÚJO BEZERRA - PORT 1.713/2016, Data de Julgamento: 21/03/2018, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2018).

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INVIABILIZAÇÃO DA CITAÇÃO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. INDICAR O ENDEREÇO DOS CONFINANTES OU ADOTAR AS PROVIDENCIAS NECESSÁRIAS À SUA LOCALIZAÇÃO. CARÁTER EXCEPCIONAL DA CITAÇÃO POR EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1- Na hipótese, busca o Recorrente a anulação da sentença que extinguiu a ação de usucapião movida em desfavor do Apelado, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, diante da ausência de citação dos confinantes do imóvel objeto da ação . 2- Em se tratando de ação de usucapião de imóvel, faz-se imprescindível a citação dos confinantes que, na forma do art. 246, § 3º do CPC, ¿deverão ser citados pessoalmente (¿)¿.
A respeito, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a necessidade de citação pessoal dos confinantes do imóvel em ação de usucapião, entendimento este consolidado na Súmula nº 391 ao dispor que "o confinante certo deve ser citado, pessoalmente, para a ação de usucapião". Assim, para que possa cumprir esta finalidade, a parte autora deve informar quem são os confinantes do bem e disponibilizar os endereços para citação.
3- Na hipótese o douto magistrado a quo determinou que o autor promovesse a devida qualificação de todos os confinantes sob pena de indeferimento da petição inicial. Todavia, o autor, ora recorrente, não procedeu ao cumprimento da ordem judicial, apenas peticionou informando que não dispunha de tais informações, sequer adotando providencias necessárias à sua localização, ônus que lhe competia.
Por isso é que, diante da inércia do acionante o douto julgador de origem, de forma acertada, extinguiu a demanda sem resolução de mérito por carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
. 4- Ora não há como determinar a intimação pessoal dos confinantes por meio de oficial de justiça, como pretende o apelante, sem que haja o endereço destes. 5- Embora argumente pela necessidade de intimação por edital, ressalto que tal medida é excepcional, somente autorizada após esgotados, sem êxito, os meios de localização do réu. 6- Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 27 de março de 2024 FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO Presidente do Órgão Julgador Exmo. Sr. EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE Relator (TJ-CE - Apelação Cível: 0200208-38.2023.8 .06.0038 Araripe, Relator.: EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 27/03/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2024).”

Amoldando tais premissas ao caso concreto, em que a usucapião se veicula como pedido contraposto, a teor do art. 554 do CPC, incumbia ao excipiente qualificar e identificar devidamente os confinantes, o que não se deu na contestação, na medida em que se limitou a requerer a mera citação dos confinantes, sem mais detalhes.

No entanto, por aplicação analógica do art. 321 do CPC, que determina a emenda da petição inicial para corrigir vícios ou suprir irregularidades e, diante da vedação à decisão surpresa, positivada no art. 10 do CPC, notadamente, identificada a imprecisão de dados na contestação, competia ao juízo determinar o suprimento da falta pelo excipiente. Vide precedente jurisprudencial:

“É cabível a emenda ao pedido contraposto formulado na contestação, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 321 do CPC, desde que não haja prejuízo à parte adversa e não tenha sido proferida a sentença. (TJSP – 1002855-28.2020.8.26.0011)”

Malgrado isso, consta dos autos decisão de saneamento e organização do processo (Id. 3417642), na qual o juízo delimitou os pontos controvertidos e as questões de direito relevantes para a decisão do mérito, sem nada referir acerca da exceção de usucapião oposta, não tendo o ora apelante exercido o direito de intervenção, previsto no §1º do art. 357 do CPC. Vide transcrição:

“Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;

II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

§ 1º Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.”

Com isso, sobreveio a estabilização da decisão, restando preclusa a discussão concernente à forma da oposição da exceção (art. 278 do CPC), o que inviabiliza a desconstituição da sentença sob tal fundamento, ainda que diante de nulidade absoluta. Isto porque o dever de ofício, capaz de afastar a incidência da preclusão, diz respeito à nulidade encartada na sentença, enquanto a preclusão em voga se operou em relação à decisão que saneou o processo, cujo debate não compota nessa via recursal.

Sendo assim, deve ser mantida a sentença que rejeitou a exceção de usucapião, mas com base no §3º do art. 485 do CPC, face à ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo neste particular.

Ante o exposto,
conheço e

nego provimento
aos apelos, para manter a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida, e rejeitou a exceção de usucapião, sob fundamento diverso, nos termos da fundamentação.

Majoro os honorários advocatícios na ordem de 20% sobre os respectivos valores fixados equitativamente na sentença, observadas as disposições dos §§2 e 3º c/c §11 do art. 85 do CPC.

É o voto.

Belém, 19 de maio de 2025.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/05/2025